Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706810-26.2020.8.07.0018 APELANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA e outro(s) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id 25710861) que, nos autos do mandado de segurança que impetraram contra ato do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança pleiteada no sentido de afastar, em definitivo, a cobrança do DIFAL e do Adicional do FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FCEP de que tratam a Lei Distrital no 5.546/2015 e a Lei no 4.220/2008, condenando as impetrantes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Em suas razões (id 25710865), as apelantes destacam, preliminarmente, que foi reconhecida a repercussão geral da matéria ora debatida, no tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo, assim, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria. No mérito, aduz que somente a lei complementar nacional poderá tratar da matéria relativa ao DIFAL como norma regulamentadora da EC 87, sendo insuficiente e inconstitucional, nesse sentido, a edição de “normas gerais” estaduais, sob pena de violação às regras de especialidade definidas na Constituição Federal, em seus arts. 146, I e III, e 155, § 2o, XII. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspensão da exigibilidade do DIFAL e do FCEP e que seja determinada a abstenção do recorrido da prática de quaisquer atos de sanção em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 151, IV, do CTN, até o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal; no mérito, requereu a confirmação da tutela provisória recursal, para que seja dado provimento ao recurso, concedendo-se a segurança pleiteada. Preparo regular (id 25710866). Contrarrazões (id 25710888) pugnando pelo sobrestamento do feito até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia relativos ao Tema 1093 do STF e, alternativamente “o provimento do presente recurso, reformando-se a sentença recorrida, para denegar a segurança”. Na petição de id 26016306, as apelantes noticiam que, na data de 25/05/2021, foram publicados os acórdãos paradigmas do Tema 1093 (Recurso Extraordinário no 1287019 e ADI 5469). Requerem a concessão de liminar para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL (e FCEP, se aplicável). Pelo despacho de id 26040713, determinei nova intimação do apelado para que apresentasse contrarrazões para os fins previstos, em tese, no Art. 932, inciso V, do CPC. O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de id 27582485. É o relato do essencial. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelas autoras. Razão lhes assiste. Com efeito, em 25/05/2021, fora publicado o inteiro teor do acórdão em que o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, por ocasião do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no 877/2015, o Tema 1093, tendo sido fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. O recurso extraordinário fora provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS), na forma do Convênio no 93/2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Eis o inteiro teor da ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/15, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) [destaques não constantes do original] Como se verifica, inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso mostra-se consentânea ao entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese fixada para o Tema no 1.093, impondo-se, assim, seu provimento, máxime na nova sistemática de observância aos precedentes obrigatórios trazida pelo CPC/2015. Com efeito, segundo estabelece o art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral/recursos repetitivos. Não obstante a modulação dos efeitos, postergando a eficácia do julgamento para o próximo exercício financeiro, a Suprema Corte ressalvou a situação dos contribuintes que tenham ajuizado ações anteriormente àquele julgamento, justamente questionando a legalidade da exação. Este é exatamente o caso dos autos, pois a impetração é datada de 15/10/2020 e, portanto, a relação jurídica fiscal narrada nos autos é alcançada pela declaração de inconstitucionalidade. Portanto, ante a inexistência de Lei Complementar regulamentando a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) nas transações interestaduais e da impossibilidade de se utilizar Convênio Confaz 93/2015 para esse fim, a exação carece de legalidade, mostrando-se abusivo o ato da autoridade coatora de exigir o seu recolhimento, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1093. Quanto ao adicional de alíquota do ICMS destinada a compor o FCEP – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA, regulamentado pela Lei Distrital 4.220/2008, com fundamento no artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional 31/2000, cumpre reconhecer sua natureza acessória em relação ao tributo (ICMS), haja vista que sua cobrança também se encontra prevista no Convênio ICMS CONFAZ no 93/2015, em sua cláusula 2a, § 4o, cláusula esta também declarada inconstitucional pela Suprema Corte na ADI no 5.464/DF, cujo julgamento também compôs o Tema no 1093. Inarredável, portanto, a conclusão de que, por ora, ilegal a cobrança da FCEP pelo DISTRITO FEDERAL, na forma do Convênio ICMS CONFAZ no 93/2015, ante a declaração de inconstitucionalidade. Esta Corte também vem reconhecendo tal ilegalidade conforme seguintes julgados: 2. O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCEP, regulamentado pela Lei Distrital 4.220/2008, com fundamento no artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional 31/2000, possui natureza acessória e sua exigibilidade não pode subsistir, diante da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 3. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida. (Acórdão 1358109, 07067037920208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INVALIDADE DA EXIGÊNCIA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.093. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). INEXIGIBILIDADE. SEGURANÇA. CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não determinada, antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.093 (RE 1287019/DF e ADI 5.469), a suspensão dos processos em curso envolvendo a mesma controvérsia, não se justifica o deferimento da medida após o exame e a definição da questão pela Corte Constitucional, mesmo que a matéria ainda não tenha transitado em julgado. 2 - Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, quanto à desnecessidade de edição de lei complementar para disciplinar o Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL, é certo que o STF, em julgamento recente, ao examinar o Tema de Repercussão Geral no 1.093, assentou que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", declarando a inconstitucionalidade das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS n. 93/15, que disciplinavam a cobrança do DIFAL, e condicionando a eficácia das leis dos Estados e do DF que preveem o DIFAL à edição de lei complementar sobre o assunto. 3 - Ausente lei complementar dispondo sobre a matéria, é inválida a exigência do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, impondo-se a concessão da segurança vindicada pela Impetrante/Apelante para declarar a inexigibilidade dos débitos de DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Igual solução se impõe ao recolhimento da quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), previsto no art. 82 do ADCT e na Lei Distrital no 4.220/2008, uma vez que sua cobrança está vinculada ao DIFAL. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. (Acórdão 1357227, 07003257320218070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação, com fulcro nos Artigos 927, inciso I e III, e 932, inciso V, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, para, reformando a sentença, CONCEDER A SEGURANÇA para assegurar às IMPETRANTES o direito de, sem ficarem sujeitas à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não recolher o DIFAL-ICMS e o Adicional do FCEP em favor do DISTRITO FEDERAL, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados nesta unidade da federação, enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (ii) lei estadual que institua esse imposto em conformidade com a mencionada lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal, a partir da impetração, e nos termos do seu pedido inicial. Sem custas, ante a isenção irrogada ao ente público. Sem honorários advocatícios, consoante artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Julgo prejudicados os pedidos de sobrestamento do feito, ante o julgamento e publicação de acórdão pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1093), bem como o pedido de antecipação da tutela recursal, ante o julgamento de mérito ora proferido. Como as impetrantes vêm depositando em Juízo o tributo, por força da liminar concedida na antecipação da tutela recursal por este Relator proferida (Autos no 0716293-03.2021.8.07.0000), autorizo a restituição dos depósitos, tão logo operado o trânsito em julgado desta decisão. Publique-se. Registre-se Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator